Tribunal: TJMT
Processo: 0003345-73.2019.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003345-73.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 043.483.373-81 (VÍTIMA), MARCOS WILLIAN BERTON - CPF: 025.697.291-59 (APELANTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003345-73.2019.8.11.0018

APELANTE: MARCOS WILLIAN BERTON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO [ART. 129, § 9o, CP] E DANO QUALIFICADO [ART. 163, PAR. ÚNICO, III, DO CP] – DOSIMETRIA – FRAÇÕES APLICADAS QUE SE MOSTRAM DESPROPORCIONAIS – REDIMENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – RÉU REINCIDENTE – DESCABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em observâncias aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser redimensionada a pena-base, quando a fração utilizada, para cada circunstância judicial desvalorada, excede a 1/6 [um sexto]. Precedentes do STJ.

A reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais negativas, autorizam a fixação do regime semiaberto para que o réu inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade. Exegese do art. 33, § 2o, c, e § 3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003345-73.2019.8.11.0018

APELANTE: MARCOS WILLIAN BERTON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada por MARCOS WILLIAN BERTON, contra sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, que o condenou pelos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico [art. 129, § 9o, do CP] e dano qualificado [art. 163, par. único, III, do CP], impondo-lhe a pena de 2 [dois] anos e 3 [três] meses de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 50 [cinquenta] dias-multa, estes no patamar mínimo.

A irresignação recursal cinge-se à fixação da pena-base, na primeira etapa dosimétrica. Sucessivamente, requer a retificação de erro material na somatória realizada pelo juízo singular quanto ao crime de lesão corporal. Ao final, pede a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja reparado o erro material no
quantum
da pena.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020